Tribunal: TJPA
Processo: 0001152-92.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001152-92.2009.8.14.0005

APELANTE: SILVANETE GONCALVES SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001152-92.2009.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: SILVANETE GONCALVES SOUZA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO -
Pretensão de cancelamento de restrição cumulada com indenização - Conta-corrente conjunta - Dívida contraída apenas por um dos co-titulares - Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Impossibilidade - Tratando de conta-corrente conjunta, a solidariedade em relação ao banco é apenas ativa dos correntistas, de modo que cada um pode movimentar os créditos ali depositados, respondendo, todavia, cada qual, pelos débitos assumidos individualmente - Responsabilidade objetiva do banco - Abalo moral configurado - Constrangimento inerente à negativação sem causa justificadora - Condenação devida- Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SILVANETE GONCALVES SOUZA, objetivando a reforma da sentença de id.

2290609, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A.

Consta de peça inicial (Id. 2290603) que a autora foi casada com o Sr. Antônio Elias Guimarães e, na constância do casamento, ambos abriram uma conta corrente conjunta na instituição bancária demandada. Sendo que, após a separação de fato, a demandante tentou por diversas vezes retirar seu nome da conta, mas tal pleito foi negado pelo Banco, sob a justificativa de pendência de débito realizado pelo seu ex-marido, além de ter seu nome inserido nos Órgão de Proteção ao crédito.

Em sentença (Id. 2290609), o Magistrado de 1º grau julgou improcedente a demanda, por entender que não há nada nos autos que comprove que em 11/01/2017 (data do contrato) o casal já estava separado de fato, restando certo que o casal ainda não tinha se divorciado.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 2290611, onde alega em resumo que, a sentença julgou improcedente os pedidos, embora a contestação tenha sido contraditória, pois apresentou diversas dívidas posteriores a decretação do divórcio da apelante.

Afirma ainda que a sentença desconsiderou o fato da recorrente ter ingressado com uma ação de divórcio em data anterior a aquisição de diversas dividas que foram realizadas pelo seu ex-marido, além de ter ignorado que a recorrente se dirigiu por diversa vezes ao Banco do Brasil para informar que estava separada de fato de seu ex-marido, visando obstar a realização de dividas em seu nome.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 2290613, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de dívida, além da condenação em danos morais.

Esta decisão, contudo, merece ser reformada, especialmente por conta da solidariedade derivada da conta conjunta, que, segundo os ditames legais, doutrinários e jurisprudenciais, seria somente ativa, dos correntistas, e não passiva.

Os titulares da conta conjunta respondem solidariamente perante a instituição financeira pelas movimentações lançadas em conta, mas tal solidariedade não os torna co-responsáveis pelas dívidas assumidas por apenas um dos titulares, decorrentes de contratos firmados individualmente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há tempos vem entendendo que o co-titular de conta corrente conjunta não é, simplesmente pela co-titularidade, responsável pelas obrigações dela assumidas.

É assente a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de conta-corrente conjunta, a solidariedade oriunda da conta coletiva em relação ao banco sacado é apenas ativa dos correntistas, de modo que cada um pode movimentar os créditos ali depositados, respondendo, todavia, cada qual, pelos débitos assumidos individualmente, de modo que somente aquele que efetivamente contratou o empréstimo é que pode ser responsabilizado pelo seu pagamento e pelas conseqüências advindas do inadimplemento.

Neste sentido, até mesmo notícia em Informativo de Jurisprudência, de n. 428, cujo trecho aqui se destaca:

"É ativa a solidariedade decorrente da abertura de contracorrente conjunta, pois cada correntista movimenta livremente a conta." (Resp. 981.081-RS, rei. Min. Nancy Andrighi, j. em 23.03.2010).

Ressalto que o encerramento da conta que mantinha com o cotitular, bem como a rescisão do contrato firmado, são direitos subjetivos da apelante, ainda mais quando demonstrada a quebra do vínculo jurídico com o cotitular da conta (separação judicial), não dependendo a instituição apelada, para cobrança das dívidas remanescentes, da manutenção do contrato.

Neste sentido, a responsabilidade pelo pagamento de todas as operações anteriores ao pedido de rescisão do contrato, ainda que formalizadas pelo cotitular, não é eliminada pela rescisão do contrato de conta-corrente. A cobrança da dívida pode ser feita pelos meios legais disponíveis

Assim, não cabia ao banco recusar o pedido da autora de sua exclusão da conta bancária e nem a inserção do seu nome em cadastros de devedores, já que a responsabilidade recaía tão-somente aos ombros do co-correntista inadimplente, a quem o Banco apelado tinha plenas condições de identificar, tanto é que reconhece no id. 2290605 - Pág. 2 que todas as dívidas foram contraídas pelo ex-marido da demandante, além de, nas suas anotações cadastrais, constarem todos os débitos/contratação de empréstimo, apenas em nome de Antônio Elias Guimarães (id.

2290605 – Páginas 6-10), sem nenhuma anotação de débito/empréstimo no nome da autora.

Portanto, somente o correntista que contraiu as dividas é que responde pelo não-pagamento, em caso de insuficiência de fundos, restando ilícita a inscrição do nome da autora em Cadastro de Proteção ao Crédito - fato que torna ainda, irrelevante a situação do banco ter sido ou não notificado da separação judicial dos co-titulares da conta, antes.

Logo, por tudo o quanto foi exposto, é que indevida foi a inscrição do nome da apelante nos organismos protetivos do crédito, situação criada pelo banco e que causou prejuízo "in re ipsa".

Destarte, demonstrados o dano, o ato ilícito e o nexo causal, resta evidente o dever do réu de indenizar a autora pelo ato ilícito, praticado quando inscreveu indevidamente o nome dela no cadastro de inadimplentes,

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

Por tais fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial e condenar o réu a levantar a negativação do nome da autora, excluir o nome dela da conta bancária, bem como pagar-lhe, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data desta decisão.

Por fim, condeno ainda a requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2022